Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729560-16.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS APELADO: GIANI CARLO PEREIRA, MARLI DA SILVA PINTO BOMTEMPO, DORISMAR NONATO DA SILVA, HUMBERTO DIOGO DOS REIS, CHARLES DE GAULLE CORRENTE BEZERRA, NIVIA CARLA GOMES LOBO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte apelante os três últimos contracheques, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como a declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora